Tribunal: TJMT
Processo: 1037008-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037008-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ITAPURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.624.179/0004-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ANÁLISE ADMINISTRATIVA. PERÍMETRO VETORIZADO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1049590-80.2024.8.11.0041, que determinou ao órgão ambiental estadual que, na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.o MT27845/2017, considerasse o perímetro vetorizado informado pela parte autora, nos termos do artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão liminar esgota o objeto da ação, violando o artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/1992; e (ii) avaliar se a determinação judicial interfere indevidamente na discricionariedade administrativa do órgão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não esgota o objeto da ação, pois apenas assegura que a análise do CAR observe o perímetro vetorizado, sem impor sua reativação imediata ou validação definitiva.

4. O artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017 estabelece que a área vetorizada prevalece sobre a declarada no memorial descritivo, conferindo maior precisão técnica e segurança jurídica ao procedimento administrativo.

5. A ordem cronológica de análise dos processos administrativos não pode ser utilizada para afastar a aplicação de normas que garantam direitos específicos ao administrado.

6. A concessão da tutela de urgência está amparada na presença da probabilidade do direito, evidenciada pelo dever do órgão ambiental de seguir a norma estadual, e no perigo de dano, consistente na possível perda de direitos do administrado.

7. O controle judicial dos atos administrativos não configura interferência indevida na discricionariedade administrativa, limitando-se à verificação da legalidade dos atos e à garantia da observância das normas vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1. A determinação judicial de observância ao perímetro vetorizado na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não antecipa os efeitos da tutela nem esgota o objeto da ação.

2. O artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017 impõe que a área vetorizada prevaleça sobre a declarada no memorial descritivo, conferindo maior precisão técnica ao procedimento administrativo.

3. O controle judicial dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita à aferição da legalidade e à garantia da correta aplicação das normas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1049590-80.2024.8.11.0041, oriundo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que determinou ao órgão ambiental, na análise do CAR n. MT27845/2017 considere o perímetro da área informada pelo autor, nos termos do disposto no art. 27 do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

O agravante sustenta que a decisão recorrida, ao conceder liminar esgotou o objeto da demanda, impedindo a devida análise administrativa pelo órgão competente.

Argumenta, ainda, que a concessão da liminar violaria o artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/1992, bem como a ordem cronológica de análise estabelecida pelo Decreto Estadual n.o 1.031/2017.

O recurso foi interposto tempestivamente e está devidamente instruído.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado pelo Relator anterior. (id 260735171)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 262133276)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento. (Id 262581770)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se consignar que, nesta fase de cognição sumária, não se revela cabível a incursão no mérito da demanda submetida ao juízo natural, uma vez que a finalidade precípua do agravo de instrumento cinge-se à aferição da correção jurídica da decisão impugnada. Tal exame deve se limitar à verificação da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Itapura Agropecuária Ltda., concedeu parcialmente a liminar pleiteada.

A decisão determinou que o órgão ambiental,
ao analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.o MT27845/2017
, considerasse o perímetro da área informada pelo autor, conforme o artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017,
sem, contudo, conceder a reativação imediata do cadastro.

O Agravante sustenta, em síntese, que: a medida deferida esgota o objeto da ação, o que seria vedado pelo artigo 1.o, §3.o, da Lei n.o 8.437/1992; a análise do CAR deve seguir a ordem cronológica e os procedimentos previstos no Decreto Estadual n.o 1.031/2017, não cabendo ao Judiciário interferir na discricionariedade administrativa; a decisão compromete o poder de polícia ambiental e pode causar danos graves e de difícil reparação.

A Itapura Agropecuária Ltda. apresentou contrarrazões alegando que a regra do artigo 1.o, §3.o, da Lei n.o 8.437/1992 admite flexibilização para evitar a frustração da tutela jurisdicional. Sustentou, ainda, que o agravante não justificou a não aplicação do artigo 27, §2.o, do Decreto Estadual n.o 1.031/2017, e que a análise do CAR não exige reativação imediata, mas sim a observância do perímetro vetorizado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão recorrida está em consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

O argumento do Estado de Mato Grosso de que a decisão impugnada esgota o objeto da ação não se sustenta. A determinação judicial limitou-se a assegurar que a análise do CAR siga o disposto no artigo 27 do Decreto Estadual no 1.031/2017, sem ordenar sua reativação imediata ou sua validação definitiva.

Depreende-se do caderno processual que a liminar deferida pelo juízo de origem encontra respaldo na legislação estadual aplicável, revelando-se medida necessária à preservação da legalidade e à tutela dos direitos do administrado.

O artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017 dispõe, de forma inequívoca, que, havendo divergência entre a área declarada no memorial descritivo e a área vetorizada, esta última deve prevalecer para fins de análise, garantindo maior precisão técnica e segurança jurídica ao procedimento administrativo. Vejamos:

“Art. 27. Havendo divergência entre a área declarada no memorial descritivo e a área vetorizada na planta do imóvel rural, realizar-se-á análise considerando a área vetorizada.

§ 1° Não cabe à SEMA analisar juridicamente a regularidade do domínio do imóvel, que lhe é apresentado por meio de memorial descritivo, sua função será de conferir a poligonal objeto do memorial, representado pela planta da propriedade ou posse rural inserida no SIMCAR.

§ 2° Se a área inserida no SIMCAR não corresponder a da matrícula ou posse, ou se a descrição da propriedade ou posse for inserida no sistema em detrimento do direito de propriedade de terceiros ou ensejando aquisição indevida de área excedente ou de posse, o erro e a responsabilidade serão imputados exclusivamente ao declarante, proprietário/possuidor rural ou responsável técnico.”

Como se vê, o § 2.o do referido artigo imputa ao declarante a responsabilidade exclusiva pelas informações prestadas, afastando qualquer obrigação do órgão ambiental de proceder a análises jurídicas sobre a regularidade do domínio do imóvel. Tal disposição reforça a diretriz da administração pública de pautar sua atuação na legalidade estrita, sem impor ônus indevidos ou exigências que extrapolem os limites normativos.

Quanto à alegação do agravante de que a decisão liminar esgota o objeto da demanda, verifica-se a fragilidade desse argumento.

Com efeito, a determinação de que a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) se dê com base no perímetro vetorizado informado não implica a antecipação indevida dos efeitos da tutela jurisdicional, tampouco representa julgamento definitivo da controvérsia. Ao contrário, tal medida visa apenas assegurar que a atuação administrativa ocorra dentro dos parâmetros legais, impedindo que o administrado seja prejudicado por interpretações que desconsiderem o conteúdo normativo aplicável.

A invocação da ordem cronológica de análise, estabelecida nos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual, não pode ser utilizada como justificativa para obstar a aplicação de dispositivos legais que conferem direitos específicos ao administrado. O princípio da eficiência impõe à Administração Pública o dever de observar não apenas a sequência procedimental, mas também a efetivação concreta dos direitos previstos em lei, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem baseou-se no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, devidamente comprovados nos autos. O perigo da demora mostra-se latente na possibilidade de que a continuidade do procedimento administrativo em desconformidade com a legislação acarrete a irreversível perda de direitos ao administrado, tornando ineficaz a futura prestação jurisdicional. Por sua vez, a probabilidade do direito decorre do manifesto descumprimento das disposições contidas no Decreto Estadual n.o 1.031/2017 pelo órgão ambiental, cuja atuação, ao desconsiderar o perímetro vetorizado, destoa do comando normativo aplicável.

No tocante à alegação de interferência no poder discricionário da Administração Pública, faz-se imperioso destacar que o controle judicial dos atos administrativos não se confunde com a ingerência indevida nas competências do Poder Executivo. A atuação do Judiciário restringe-se à aferição da legalidade e da legitimidade dos atos administrativos, sendo certo que, no caso concreto, a decisão impugnada não usurpa atribuições técnicas da Administração, mas apenas garante o cumprimento da legislação vigente, em estrita observância ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, verifica-se que a decisão de origem não apenas se alinha ao ordenamento jurídico, como também resguarda o equilíbrio entre o dever de legalidade e a necessidade de celeridade processual, indispensável à preservação dos direitos do agravado. Ao determinar que a análise do CAR leve em consideração o perímetro vetorizado informado pelo autor, a decisão não apenas prestigia a segurança jurídica, mas também impede que exigências excessivas ou interpretações arbitrárias inviabilizem o exercício de direitos legitimamente reconhecidos.

Portanto, demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025